Tribunal: TJES
Processo: 5003903-56.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003903-56.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SABOR DE MINAS LTDA

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por pessoa jurídica em face de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça em razão da inexistência de comprovação, por meio de documentação idônea, da precariedade de recursos financeiros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir a comprovação ou não da condição de hipossuficiência alegada por pessoa jurídica, para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que, cuidando-se de pessoa jurídica, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios.

4. Caso concreto em que, embora a pessoa jurídica Agravante se encontre em situação cadastral baixada para encerramento por liquidação voluntária, não juntou aos autos documentos aptos a comprovar a condição de hipossuficiente, como extratos bancários, declaração de faturamento, balancetes.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige a demonstração cabal de sua incapacidade financeira para arcar com as custas processuais, ainda que em caso de encerramento por liquidação voluntária.

Jurisprudência relevante citada
: EREsp 603.137/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/08/2010, DJe 23/08/2010; STJ, Súmula 481.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5003903-56.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : SABOR DE MINAS LTDA

ADVOGADO : EDUARDO RODRIGUES CALDAS VARELLA

RECORRIDO : BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

ADVOGADO : PEDRO ROBERTO ROMÃO

MAGISTRADO : PAULO MOISÉS DE SOUZA GAGNO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto por SABOR DE MINAS LTDA, pretendendo a reforma da decisão ID 6327083 que indeferiu a gratuidade de justiça requerida no agravo de instrumento, determinando a intimação do Agravante para recolher o preparo recursal em 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

A Agravante alegou, em síntese, que: (i) comprovou a sua hipossuficiência financeira; (ii) encerrou suas atividades comerciais, em 11.02.2022; (iii) o antigo sócio está isento de imposto de renda; (iv) as despesas do processo não se restringem às custas iniciais; (v) a manutenção da decisão agravada impede o seu acesso à justiça e afetará diretamente o processamento do agravo de instrumento.

De todo modo, não vejo como alterar a conclusão pelo indeferimento da gratuidade de justiça.

Como se sabe, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos de divergência n.º 603.137/MG, sob a relatoria do Ministro Castro Meira, sedimentou orientação, para adequar o entendimento ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve comprovar documentalmente seu estado de precariedade financeira.

Confira-se:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE JURÍDICA. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. O embargante alega que o aresto recorrido divergiu de acórdão proferido pela Corte Especial, nos autos do EREsp 690482/RS, o qual estabeleceu ser ônus da pessoa jurídica, independentemente de ter finalidade lucrativa ou não, comprovar que reúne os requisitos para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

2.
A matéria em apreço já foi objeto de debate na Corte Especial e, após sucessivas mudanças de entendimento, deve prevalecer a tese adotada pelo STF, segundo a qual é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, sendo irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente.

3.
Não se justifica realizar a distinção entre pessoas jurídicas com ou sem finalidade lucrativa, pois, quanto ao aspecto econômico-financeiro, a diferença primordial entre essas entidades não reside na suficiência ou não de recursos para o custeio das despesas processuais, mas na possibilidade de haver distribuição de lucros aos respectivos sócios ou associados.

4. Outrossim, muitas entidades sem fins lucrativos exploram atividade econômica em regime de concorrência com as sociedades empresárias, não havendo parâmetro razoável para se conferir tratamento desigual entre essas pessoas jurídicas.

5. Embargos de divergência acolhidos.

(EREsp 603.137/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/08/2010, DJe 23/08/2010) (
destaquei
)

É o que prescreve o enunciado da Súmula n.º 481, do Superior Tribunal de Justiça, a saber:
[...] Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais [...]
(Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012).

Assim, tratando-se de pessoa jurídica, a insolvência (insuficiência de recursos) não se presume, mas depende de eficaz comprovação, por meio da juntada de documentos idôneos,
ainda que
em caso de encerramento por liquidação voluntária
.

Na decisão ID 6327083 registrei que, embora a Agravante tenha apresentado documentos dando conta de que se encontra em situação cadastral baixada para encerramento por liquidação voluntária, isso não significa que a pessoa jurídica foi extinta, tendo em vista que a fase de liquidação é justamente para liquidar o patrimônio, verificando-se o ativo e passivo da empresa.

Mesmo com a interposição do agravo interno, a Agravante não trouxe documento demonstrando o encerramento da liquidação, pois somente após a sua conclusão é que se configura o término definitivo da pessoa jurídica.

Ainda, verifica-se que
não
foram apresentados outros documentos relativos à situação econômica da pessoa jurídica Agravante, tais como extratos bancários, declaração de faturamento, balancetes, dentre outros.

Tampouco há notícia de que tenha contra si títulos protestados ou negativações, ou ainda, que esteja em estado de insolvência.

Não obstante a alegação no sentido de que a renda auferida pelo antigo sócio-administrador não foi suficiente nem mesmo para que declarasse imposto de renda nos anos de 2022 e 2023, a Agravante não junta outros documentos que possibilitem a aferição da atual e real situação econômico-financeira, como carteira de trabalho, extratos bancários, faturas de cartão de crédito.

Esses são, portanto, motivos suficientes ao indeferimento do benefício processual pretendido, sob pena de desnaturação a própria natureza do instituto, destinado a quem,
de fato
, não possui condições
mínimas

de suportar as despesas processuais.

Nesse contexto, permaneço convencido de que a gratuidade judiciária deve ser indeferida.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça à Agravante, determinando o recolhimento do preparo em 05 (cinco) dias sob pena de deserção do agravo de instrumento.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)